Tribunal: TJMT
Processo: 0001948-94.2004.8.11.0085
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001948-94.2004.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS MORANDI - CPF: 650.473.891-20 (APELANTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL - CPF: 026.352.231-81 (ADVOGADO), ROSALINO VALDEMARCA - CPF: 326.133.420-72 (APELADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), VALTER VICENTE LEON - CPF: 474.381.421-91 (ADVOGADO), TEREZINHA MARQUARDT IONGBLOCH SCHUVETZ - CPF: 333.473.019-00 (APELADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. DILIGÊNCIA COMPROVADA. PARALISAÇÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, oriundo de ação de reparação por acidente de trânsito, com base no reconhecimento de prescrição intercorrente em razão da ausência de localização de bens penhoráveis e da alegada inércia do exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz da conduta diligente do exequente e da paralisação processual decorrente de trâmites internos do Judiciário.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a ausência de manifestação útil do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material, após regular suspensão.

4. No caso, o exequente apresentou diversas petições requerendo o prosseguimento da execução e solicitando medidas de localização patrimonial, entre os anos de 2021 e 2024.

5. A paralisação do feito decorreu de fatores institucionais, não se podendo imputar ao exequente o ônus da morosidade administrativa.

6. O STJ firmou entendimento de que a prescrição intercorrente pressupõe inércia real do credor e não pode ser reconhecida quando há diligência comprovada (AgInt no REsp 2.090.626/PR).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prescrição intercorrente. Retorno dos autos à Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:

“1. A configuração da prescrição intercorrente exige inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, após suspensão formal do feito.

2. Não se reconhece prescrição intercorrente quando há diligência processual comprovada e a paralisação resulta de entraves administrativos ou operacionais do Poder Judiciário.

3. A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (STJ - AgInt no REsp: 2090626 PR 2023/0271373-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
CARLOS MORANDI
contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movida em desfavor de
ROSALINO VALDEMARCA E TEREZINHA MARQUARDT IONGBLOCH SHUVETZ
que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a ação.

Defende o apelante erro de julgamento, ao argumento de que a sentença desconsiderou a diligência contínua do exequente na tentativa de localizar bens dos executados, afastando, assim, a inércia e a consequente prescrição.

Assevera que não houve intimação prévia do exequente para se manifestar, bem como, não houve suspensão do processo.

Seguindo defende a necessidade de existência da condição inércia do exequente e que houve demora atribuível ao Poder Judiciário.

Requer a reforma da sentença, afastando-se a prescrição intercorrente com o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
CARLOS MORANDI
contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movida em desfavor de
ROSALINO VALDEMARCA E TEREZINHA MARQUARDT IONGBLOCH SHUVETZ
que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a ação, nos seguintes termos:

“A prescrição intercorrente encontra-se regulamentada no art. 921, §1º, do CPC, o qual dispõe que, não havendo bens penhoráveis, o juiz suspenderá o curso da execução pelo prazo de um ano, contados automaticamente a partir da ciência do exequente sobre a infrutividade da tentativa de localização de bens. Findo esse prazo, inicia-se a contagem do prazo prescricional aplicável ao direito material executado.

No IAC n. 01, o E.STJ tratou da questão referente à prescrição intercorrente nos processos regidos pelo CPC/73. Foram fixadas as seguintes teses:

“1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”.

Ademais, no Resp. 1.340553/SP, fixou-se:

"O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição"

No caso em tela, a parte exequente foi cientificada em 29/10/2010 (id. 39547667 – pág. 86/91) da ausência de bens penhoráveis, o que deu início à suspensão automática do processo pelo período de um ano, findo o qual iniciou-se a contagem do prazo prescricional de 5 anos. Findo o referido prazo (1 ano de suspensão + 5 anos) em 29/10/2016, sem efetiva constrição de bens ou qualquer outra causa interruptiva a demanda encontra-se eivada pela prescrição.

Conforme jurisprudência consolidada, o prazo prescricional no curso da execução deve observar o mesmo prazo da pretensão de direito material vindicado (Súmula 150 do STF). Nesse sentido:
"Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação."
(
Súmula 150, STF
).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça reforçou a aplicação objetiva da prescrição intercorrente no seguinte julgado REsp 1.340.553-RS, decidindo que a efetiva constrição patrimonial ou citação são atos aptos a interromper a prescrição intercorrente, não bastando meros peticionamentos ou requerimentos do exequente.

Dessa forma, considerando que desde o fim do prazo de suspensão não houve qualquer manifestação ou providência útil por parte do exequente, restou configurada a prescrição intercorrente.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, e na Súmula 150 do STF, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, em razão da prescrição intercorrente, sem ônus para o exequente em razão do princípio da causalidade.”

Pois bem,

A controvérsia recai sobre a ocorrência ou não de prescrição intercorrente no cumprimento de sentença originário de ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito.

O juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente ao fundamento de que o exequente foi cientificado, em 29/10/2010, da ausência de bens penhoráveis, o que deflagraria a suspensão automática do processo por um ano e, posteriormente, o curso do prazo prescricional de cinco anos, sem manifestação útil do credor.

Todavia, a análise dos autos revela que o exequente jamais se manteve inerte. Ao contrário, apresentou sucessivas petições requerendo o prosseguimento do feito, juntando planilhas atualizadas e solicitando pesquisas patrimoniais, a exemplo das manifestações registradas sob os Ids 308260852, 308260858, 308260865, 308260869, 308260872, 308260875 e 308260879, entre os anos de 2021 e 2024.

Além disso, constam despachos, certidões e movimentações vinculadas à digitalização e migração do processo do sistema Apolo para o PJe, por força da Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371/2020, o que inevitavelmente acarretou períodos de inatividade institucional, alheios à vontade das partes.

Em hipóteses como a presente, não se pode imputar ao exequente o ônus pela paralisação do feito, uma vez que o decurso do tempo resultou de trâmites administrativos e de morosidade interna do Judiciário, e não de falta de diligência.

Nos termos do art. 921, §1º, do Código de Processo Civil, a contagem do prazo prescricional intercorrente pressupõe a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, desde que configurada a inércia do exequente. A suspensão automática e a consequente fluência do prazo apenas se operam quando comprovada a ausência de qualquer iniciativa do credor em impulsionar a execução, o que não se verifica.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no REsp 2.090.626/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 02/05/2024, consolidou entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado,
excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial ou por fato imputável ao próprio Poder Judiciário
.

Ainda segundo o mesmo julgado, a Lei 14.195/2021, que alterou o art. 921, §4º, do CPC, é irretroativa, aplicando-se apenas aos processos em curso a partir da sua publicação, em observância ao princípio da irretroatividade da norma processual quanto aos prazos prescricionais.

Portanto, considerando que o exequente permaneceu diligente, que a paralisação do feito decorreu de entraves processuais e administrativos, deve ser afastada a prescrição intercorrente reconhecida pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para reformar a sentença e afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte para prosseguimento regular do cumprimento de sentença, com a devida análise dos pedidos pendentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025